Tribunal: STF
Processo: HC 172041
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O versado no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal não trata de detração da pena, e sim da observância do período de privação da liberdade para fins de definição do regime inicial de cumprimento.